Tribunal: STF
Processo: Rcl 42580
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Roberto Leopoldino dos Santos contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Execução em Mandado de Segurança 17.418/DF.
    Consta dos autos que o reclamante impetrou mandado de segurança na origem requerendo o recebimento dos valores retroativos dos efeitos pecuniários referente à condição de anistiado militar reconhecida. A ordem restou concedida com a ressalva de que, caso a anistia fosse anulada, cessavam os efeitos da ordem. Tal decisão transitou em julgado em 25.5.2018.
    Iniciada a fase executória, a autoridade reclamada acolheu impugnação da União para excluir os juros de mora e a correção monetária do valor da condenação, sob o fundamento de que não constou expressamente do título executivo a inclusão dos consectários legais, sendo indevida sua inclusão na fase de execução. 
    Contra essa decisão, o exequente interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STF firmado no julgamento do RE-RG 553.710 (tema 394), paradigma da repercussão geral. (art. 1.030, I, alínea "a", segunda parte, do CPC).
    Foi então interposto recurso interno, o qual, também, não foi provido pelo STJ, nos termos da seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS CONSTANTES DA PORTARIA ANISTIADORA. INCLUSÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não é possível a inclusão dos consectários legais nos valores retroativos constantes da portaria de anistia na fase de execução, se não previsto no acórdão exequendo, sob pena de afronta à coisa julgada. 2. Agravo interno não provido”. (eDOC 20, p. 36)
    Daí a presente reclamação, na qual a parte reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu ao decidido no RE-RG 553.710 (tema 394), paradigma da repercussão geral, porquanto aplicado equivocadamente.
    Nesses termos, aduz que “[o]s termos dos Embargos de Declaração no RE 553.710, com repercussão geral, são muito claros: a incidência de correção monetária e de juros de mora está contida no acórdão que concede a segurança, mesmo se não houver menção expressa aos consectários legais”. (eDOC 1, p. 7) 
    Assevera ainda que “a Corte Suprema definiu que os anistiados têm direito a receber os valores atrasados com correção monetária de acordo com os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros de mora, contados desde o 61º dia após a publicação da portaria de anistia, mesmo que não haja manifestação expressa do tribunal”. (eDOC 1, p. 9) 
    Por fim sustenta que constou expressamente do pedido formulado nos autos do mandado de segurança a condenação nos consectários legais.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender o processo de origem, e, ao final, a cassação da decisão reclamada.
    A União protocolizou petição informando a “anulação da Portaria (em anexo), que havia declarado anistiado político, bem como os atos dela decorrentes, em razão da ausência de comprovação da existência de perseguição política” (eDOC 20, p. 110). Em contestação, defendeu a manutenção do ato reclamado, porquanto aplicado corretamente o tema 394-RG. (eDOC 31)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 25)
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.
    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    No caso, verifico que a autoridade reclamada, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, por entender que o acórdão recorrido encontrava-se em conformidade com a tese firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 553.710 (tema 394), porquanto esta referir-se-ia a feito na fase de conhecimento, não sendo possível a inclusão dos consectários legais na fase executiva. Eis a ementa desse julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS CONSTANTES DA PORTARIA ANISTIADORA. INCLUSÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 394/STF. SEGUIMENTO NEGADO”. (eDOC 20, p. 5)
    Pois bem.
    Ressalto que a questão referente aos juros e correção monetária foi discutida no julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do paradigma acima indicado. Nessa oportunidade, esta Corte esclareceu que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deveriam ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária independentemente de expresso pronunciamento judicial nesse sentido. Eis a ementa do julgado: 
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Decisão condenatória. Silêncio quanto à incidência dos consectários legais. Embargos de declaração acolhidos para se prestarem esclarecimentos. 1. Negado provimento ao recurso extraordinário, o acórdão recorrido encontra-se confirmado em toda sua extensão, inclusive naquela que não foi expressamente abordada por esta Corte. 2. Havendo condenação da instância inferior ao pagamento de juros de mora e correção monetária, uma vez mantido o acórdão recorrido, também está reconhecido o direito ao percebimento de tais valores, ainda que a respeito do tema não se tenha pronunciado expressamente o STF. 3. Os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação, de modo que incidem independentemente de expresso pronunciamento judicial. 4. Embargos de declaração acolhidos apenas para esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária”. (RE-RG 533.710, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2018) (Grifei) 
    Ainda, há que se frisar que os outros embargos declaratórios opostos nos autos do RE-RG 553.710 não foram conhecidos na sessão plenária de 12.11.2019, de modo que permanece na íntegra a decisão acima citada.
    Dessarte, entendo que o ato reclamado não observou aos parâmetros fixados pelo julgamento do tema 394-RG.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Anistiado político. Pagamento imediato de reparação econômica. Tema 394 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 553.710, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Incidência de juros de mora e correção monetária independentemente de expresso pronunciamento judicial. Consectários legais da condenação. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental”. (RE 1.107.828 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.9.2018) (Grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO IMEDIATO DE REPARAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 269 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da orientação firmada no RE 553.710 (Tema 394 da sistemática da repercussão geral), havendo a previsão orçamentária para a indenização aos anistiados políticos, é exigível, desde logo, o pagamento imediato dos valores, cabendo à União o dever de pagar àqueles cujo direito restou reconhecido em exercício financeiro no qual se previu ação orçamentária para pagamento das indenizações, e, quando menos, o dever de planejar a inclusão, no exercício financeiro seguinte, do passivo de indenizações posteriormente reconhecidas, a fim de abranger o sentido da disponibilidade orçamentária prevista no artigo 12, § 4º da Lei nº 10.559/2002. 2. A jurisprudência desta Corte tem afastado a incidência da Súmula 269 do STF nos casos de cumprimento de portaria de anistia, uma vez que não tratam de mera cobrança de valores atrasados em face da Fazenda Pública, mas de cumprimento integral de obrigação de fazer contida em portaria do Ministro da Justiça. Precedentes. 3. Os juros e a correção monetária, nestas hipóteses, constituem-se como consectários legais da condenação. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 35.789 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Cito, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 43.168, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.11.2020; Rcl 42.577-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2.10.2020 e Rcl 30.636, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8.10.2019.
    Entretanto, há de se ressaltar que o caso guarda certa peculiaridade.
    Isso porque, consta das informações prestadas pela autoridade reclamada que a União requereu a extinção da execução em comento, em virtude da anulação da anistia do ora reclamante realizada pela Portaria 1.452, de 5.7.2020. Consta também que o anistiado impetrou novo mandado de segurança na origem contra a referida portaria que anulou a anistia concedida.
    Em consulta ao andamento processual ao aludido remédio constitucional impetrado (MS 26.452/DF), verifico que a Corte Superior deferiu liminar para suspender os efeitos da Portaria n. 1.452, de 5 de junho de 2020, até o julgamento de mérito do mandamus. 
    Deste modo, verifica-se a existência de fato superveniente ao trânsito em julgado o qual influencia na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 535, VI, c/c art. 921, I, do CPC.
    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar que, nos cálculos da execução do MS 17.418/DF, transitado em julgado, sejam incluídos juros de mora e correção monetária, nos termos do decidido por esta Corte no RE-RG 553.710 (tema 394) e, logo após, seja suspensa a execução até que haja definição acerca da anulação da portaria de anistia nos autos do MS 26.452/DF.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente